Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700897-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FELINTO DA SILVA AGRAVADO: NUTROESTE NUTRICAO ANIMAL LTDA DECISÃO Tendo em vista a petição de ID 26865149, determino o cancelamento da distribuição. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator